Tribunal: TJMT
Processo: 1012620-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012620-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (EMBARGANTE), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EZILIETE DI DOMENICO - CPF: 814.532.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGADO), ANA BEATRIZ DE SALMEN MARTINS - CPF: 042.728.929-75 (PROCURADOR), PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - CPF: 112.517.337-86 (PROCURADOR), ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - CPF: 112.436.167-76 (PROCURADOR), PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - CPF: 112.517.337-86 (ADVOGADO), ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - CPF: 112.436.167-76 (ADVOGADO), ISABELLE CRISTINE BARCELLOS GONZALEZ - CPF: 167.722.997-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – OMISSÃO – ALEGADA LITIGIOSIDADE - INCONFORMISMO –REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Walmir de Souza
em face do v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, em que objetivava a condenação da agravada, ora embargada, em honorários de sucumbência, em razão da extinção da habilitação de crédito.

Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto à fixação da verba honoraria de sucumbência, em razão da existência de litigiosidade na causa. Diz que se faz necessário o enfrentamento por esta Corte de Justiça quanto à existência de litigiosidade na presente demanda, e quanto ao principio da causalidade e aplicabilidade do §6o do art. 86 do CPC.

Pede, assim, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 179671182, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão,
quanto à fixação da verba honoraria de sucumbência, em razão da existência de litigiosidade na causa. No ponto, assevera que se faz necessário o enfrentamento por esta Corte de Justiça quanto à existência de litigiosidade na presente demanda, e quanto ao principio da causalidade e aplicabilidade do §6o do art. 86 do CPC.

Sem razão, porquanto, o voto condutor foi expresso ao assinalar que é incabível a condenação em honorários em incidente de habilitação de crédito. Veja:

“(...)
Inicialmente, mister se faz constar que o pedido de habilitação de crédito, nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

(...) Nesse contexto, a habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, e ainda que houvesse manifestação contrária à habilitação, é incabível a condenação em honorários
(...)”. id n. 179895182.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a anulação do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado

lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023